Tribunal: TJDFT
Processo: 0742163-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0742163-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALEXSANDRO LOPES DA SILVA PACIENTE: ALEXSANDRO LOPES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL Defere-se o prazo de 10 dias para a Defensoria Pública apresentar informações complementares (ID 65433083). Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 22 de outubro de 2024. Desembargador JAIR SOARES